Tribunal: TJMT
Processo: 1007770-39.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007770-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 056.037.751-73 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DISPENSA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.843/2024. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES CONCRETAS QUE JUSTIFIQUEM A EXIGÊNCIA EXCEPCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A EXIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF E SÚMULA 439 DO STJ. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Juína – Execuções Penais que deferiu ao reeducando André Flores de Oliveira a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico. O agravado cumpre penas de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 26 anos e 5 meses de reclusão, decorrentes de condenações por crimes de roubo majorado praticados com emprego de arma de fogo e violência. O Ministério Público sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico diante da extrema gravidade concreta dos delitos, com culpabilidade e consequências valoradas como gravíssimas na sentença condenatória, incluindo agressões físicas, ameaças de morte e traumas psicológicos às vítimas, entre elas criança de seis anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a progressão de regime do agravado deveria estar condicionada à prévia realização de exame criminológico, não obstante o preenchimento dos requisitos objetivo (cumprimento de fração da pena) e subjetivo formal (atestado de bom comportamento carcerário), considerando a gravidade concreta dos crimes praticados e a alteração legislativa promovida pela Lei n.º 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.º 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal estabelecendo a obrigatoriedade do exame criminológico, não se aplica retroativamente ao caso concreto por se tratar de norma mais gravosa ao apenado, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

A Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal autorizam a determinação excepcional do exame criminológico mediante decisão fundamentada, quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem, não se tratando de exigência obrigatória ou automática.

As peculiaridades que justificam a exigência excepcional do exame criminológico devem ser atuais e concretas, relacionadas ao comportamento do apenado durante a execução da pena, tais como mau comportamento carcerário, prática de faltas disciplinares graves, envolvimento com facções criminosas, indícios de inadaptação ao regime progressivo ou histórico de regressões anteriores.

A gravidade dos fatos criminosos praticados no passado, por si só, não constitui peculiaridade apta a justificar a exigência excepcional do exame criminológico, sob pena de transformar a exceção em regra e violar a sistemática legal da execução penal, uma vez que tal gravidade já foi devidamente considerada e valorada na fase de conhecimento, refletindo-se na fixação da pena-base e na dosimetria final.

No caso concreto, o agravado cumpriu a fração legal exigida para a progressão de regime, possui atestado de bom comportamento carcerário, não há registro de faltas disciplinares, não há Procedimento Administrativo Disciplinar em curso para apuração de falta grave, e não há elementos concretos que indiquem inadaptação ao regime semiaberto ou risco atual de reiteração delitiva.

O bom comportamento carcerário constitui o critério legal ordinário para aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal, não podendo ser considerado insuficiente de forma generalizada em todos os casos de crimes graves, sob pena de esvaziar o próprio sistema legal de progressão de regime.

A ausência de condições pessoais desabonáveis durante a execução da pena, aliada ao preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, torna dispensável a exigência de exame criminológico, em consonância com a finalidade ressocializadora da pena prevista no art. 1º da Lei de Execução Penal.

A exigência injustificada de exame criminológico, além de representar obstáculo burocrático à progressão, pode gerar demora excessiva na concessão do benefício, considerando as deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro, frustrando a finalidade ressocializadora da pena e configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em Execução desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alteração legislativa promovida pela Lei n.º 14.843/2024, que estabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, não retroage para alcançar fatos pretérios ou execuções em curso, por se tratar de norma mais gravosa ao apenado. 2. A determinação excepcional de exame criminológico, nos termos da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF, exige a presença de peculiaridades concretas e atuais relacionadas ao comportamento do apenado durante a execução da pena, não se justificando pela mera gravidade abstrata dos delitos praticados no passado. 3. O preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime, aliado ao bom comportamento carcerário e à ausência de faltas disciplinares ou procedimento administrativo disciplinar, torna dispensável a exigência de exame criminológico quando não houver elementos concretos que indiquem inadaptação ao regime progressivo ou risco atual de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000179-75.2019.8.11.0025, e, trâmite pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que deferiu ao reeducando
ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA
a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais (Id. 348525884, págs. 689-696), o
Ministério Público
sustenta, em síntese:

a) A obrigatoriedade do exame criminológico como requisito cumulativo à boa conduta carcerária, nos termos da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n.º 14.843/2024;

b) Que a decisão agravada negou vigência ao comando legal expresso ao dispensar a avaliação técnica;

c) A necessidade de avaliação técnico-científica diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelo agravado;

d) A insuficiência do mero atestado de bom comportamento carcerário para aferição do requisito subjetivo.

Ao final, requer o
provimento do agravo
, com a reforma da decisão combatida, condicionando-se a progressão ao prévio exame criminológico.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, reconhecendo a inaplicabilidade retroativa da nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, e determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 348525884, págs. 758-760).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo
provimento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 349772394)

Sumário: Agravo em Execução Penal – Progressão de regime do fechado para o semiaberto – Decisão que dispensou a realização de exame criminológico – Insurgência ministerial – Cabimento – Possibilidade de determinação do exame mediante decisão fundamentada, mesmo antes da alteração legislativa – Súmula 439 do STJ – Súmula Vinculante 26 do STF – Condenações por roubos majorados praticados com extrema violência e emprego de arma de fogo – Gravidade concreta evidenciada nas circunstâncias judiciais – Elevada periculosidade do apenado – Insuficiência do mero atestado de bom comportamento carcerário para aferição do requisito subjetivo – Necessidade de avaliação técnico-científica para verificação da aptidão à reinserção social – Observância das finalidades preventiva e ressocializadora da pena – Necessária reforma da decisão agravada –
Pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – QUESTÃO PRELIMINAR

Inicialmente, quanto à preliminar de intempestividade suscitada pela Defesa, verifico que o recurso ministerial foi interposto dentro do prazo legal, conforme certificado nos autos. Rejeito, portanto, a preliminar.

II – MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em definir se a progressão de regime do agravado deveria estar condicionada à prévia realização de exame criminológico, não obstante o preenchimento dos requisitos objetivo (cumprimento de fração da pena) e subjetivo formal (atestado de bom comportamento carcerário).

1. Da legislação aplicável e da irretroatividade da
lex gravior

A Lei n.º 14.843/2024 alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, estabelecendo a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime. Contudo, tratando-se de norma mais gravosa ao apenado, sua aplicação retroativa violaria o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da CF/88).

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que alterações legislativas que agravam a situação do condenado não retroagem para alcançar fatos pretéritos ou execuções em curso.

Portanto,
não se aplica ao caso concreto a obrigatoriedade automática
prevista na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP.

2. Da possibilidade excepcional de exigência do exame criminológico

Não obstante a inaplicabilidade da nova legislação, é certo que a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, anterior à reforma legislativa, já admitia a possibilidade de determinação do exame criminológico em casos excepcionais.

Nesse sentido, a
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada."

Por sua vez, a
Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal
estabelece:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Assim, embora não seja obrigatório, o exame criminológico pode ser determinado quando as
peculiaridades do caso concreto
assim recomendarem, mediante decisão devidamente fundamentada.

3. Da análise do caso concreto

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça sustentam que as circunstâncias específicas do caso – notadamente a extrema violência empregada nos crimes de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, agressões físicas às vítimas, ameaças de morte e consequências traumáticas, inclusive a criança de seis anos – justificariam a exigência excepcional do exame criminológico.

De fato, a análise da sentença condenatória revela circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis, com culpabilidade e consequências valoradas como "gravíssimas" pelo magistrado sentenciante.

Contudo, é preciso distinguir entre
gravidade abstrata do delito
e
necessidade concreta de avaliação técnica especializada
no momento da progressão de regime.

A gravidade dos fatos criminosos já foi devidamente considerada e valorada na
fase de conhecimento
, refletindo-se na fixação da pena-base e na dosimetria final. O agravado foi condenado a penas elevadas (6 anos, 11 meses e 10 dias em um processo; 26 anos e 5 meses em outro), justamente em razão da reprovabilidade de sua conduta.

Na
fase de execução
, contudo, o que se avalia é a
evolução do apenado
durante o cumprimento da pena, sua adaptação ao regime prisional e sua aptidão para retornar gradativamente ao convívio social.

Os autos demonstram que o agravado:

·

Cumpriu a fração legal exigida
para a progressão de regime;

·

Possui atestado de bom comportamento carcerário
, sem registro de faltas disciplinares;

·

Não há Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
em curso para apuração de falta grave;

·

Não há elementos concretos
que indiquem inadaptação ao regime semiaberto ou risco atual de reiteração delitiva.

4. Da suficiência do atestado de bom comportamento carcerário

O Ministério Público argumenta que o bom comportamento carcerário "revela apenas adaptação às regras do ambiente prisional, o que não se confunde, necessariamente, com capacidade efetiva de reinserção social".

Embora o argumento tenha alguma procedência teórica, não pode servir de fundamento para a exigência generalizada de exame criminológico, sob pena de esvaziar o próprio sistema legal de progressão de regime.

A Lei de Execução Penal estabelece como requisito subjetivo o mérito do condenado, aferido primordialmente pelo bom comportamento carcerário (art. 112,
caput
, da LEP). Esse é o critério legal ordinário, que somente pode ser complementado pelo exame criminológico em situações excepcionais.

Se o mero bom comportamento fosse considerado insuficiente em todos os casos de crimes graves, estar-se-ia, na prática, restabelecendo a obrigatoriedade do exame criminológico, o que contraria a orientação jurisprudencial consolidada.

5. Da ausência de peculiaridades que justifiquem o exame criminológico

A
Súmula 439 do STJ
e a
Súmula Vinculante 26 do STF
autorizam a determinação do exame criminológico "pelas peculiaridades do caso" ou "de modo fundamentado".

Essas peculiaridades devem ser
atuais e concretas
, relacionadas ao comportamento do apenado
durante a execução da pena
, e não apenas à gravidade dos fatos criminosos ocorridos no passado.

São exemplos de peculiaridades que justificariam o exame:

·

Mau comportamento carcerário;

·

Prática de faltas disciplinares graves;

·

Envolvimento com facções criminosas no ambiente prisional;

·

Indícios de inadaptação ao regime progressivo;

·

Manifestações de desprezo pelas normas ou pela autoridade;

·

Sinais de transtornos psiquiátricos ou psicológicos não tratados;

·

Histórico de regressões de regime anteriores.

No caso concreto,
nenhuma dessas circunstâncias está presente
.

A gravidade dos crimes praticados no passado, por si só, não constitui peculiaridade apta a justificar a exigência excepcional do exame criminológico, sob pena de transformar a exceção em regra e violar a sistemática legal da execução penal.

Em que pese, o
parquet
insurja contra a decisão proferida, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ
(AgRg no HC 683.554/SP - STJ)
decidiu que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado.

Entendimento Jurisprudenciais dos Tribunais Superiores (STF e STJ):

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Execução criminal. Progressão de regime. Lei nº 14.843/24. Exame criminológico obrigatório. Novatio legis in pejus. Irretroatividade. Artigo 5º, inciso LX, da Constituição da República. Regimental não provido. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de Origem encontra-se em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte de que a exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/24, constitui norma penal mais gravosa, sendo vedada sua aplicação a fatos anteriores a sua vigência, em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 1579329 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-12-2025

PUBLIC 17-12-2025)

“[...]A exigência de
realização de exame criminológico
para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14 /843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º , XL , da Constituição Federal , e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal . 3. No caso, todas as
condenações
do paciente são
anteriores
à Lei n. 14.843 /2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. [...]
(STJ - RHC: 200670 GO 2024/0247492-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

“[...] Tese de julgamento: 1. A nova redação do art. 112 , § 1º , da Lei de Execução Penal , que exige
exame criminológico
para progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
e não pode ser aplicada retroativamente. 2. A exigência de
exame criminológico
deve ser fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos crimes ou a longa pena a cumprir.[...]
(STJ - AgRg no HC: 963067 SP 2024/0444684-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

“[...]1. A obrigatoriedade do
exame criminológico
, como novo requisito para todas as concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de
novatio legis in pejus
, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício. 2. A nova redação conferida ao § 1º do art. 112 da LEP constitui implemento de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5º , XL , da Constituição Federal , bem como, ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal . 3. Entendimento consignado pela Sexta Turma, no sentido da impossibilidade de aplicação da referida alteração aos casos
anteriores
. 4. Na espécie, tem-se que o caso do agravado, por ser
anterior
ao advento da Lei n. 14.843 /2024, não está sob sua incidência. 5. Agravo regimental não provido.[...]
(STJ - AgRg no HC: 888628 SP 2024/0031304-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

No mesmo sentido:

“[...]A exigência de
exame criminológico
para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843 /2024, configura
novatio legis in pejus
e, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ( CF/1988 , art. 5º , XL ), não pode ser aplicada a fatos
anteriores
à sua
vigência
. [...]
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00148108920248260502 São Bernardo do Campo, Relator.: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 27/01/2025, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2025)

6. Da finalidade ressocializadora da pena

O art. 1º da Lei de Execução Penal estabelece que a execução penal tem por objetivo
"proporcionar condições para harmônica integração social do condenado e do internado".

A progressão de regime é instrumento essencial desse processo de ressocialização, permitindo o retorno gradativo e controlado do apenado ao convívio social.

A exigência injustificada de exame criminológico, além de representar obstáculo burocrático à progressão, pode gerar
demora excessiva
na concessão do benefício, considerando as conhecidas deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro.

Tal demora, além de frustrar a finalidade ressocializadora da pena, pode configurar
constrangimento ilegal
, mantendo o apenado em regime mais gravoso do que aquele a que faz
jus.

7. Conclusão

Diante do referido enunciado de caráter vinculante (Súmula Vinculante 26 do STF), e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial a
ausência de condições pessoais desabonáveis
(mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional ou gravidade concreta decorrente da condenação imposta à pessoa sentenciada, motivos pelos quais entende-se
DISPENSÁVEL
a exigência de
EXAME CRIMINOLÓGICO
.

O agravado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, não havendo elementos concretos e atuais que justifiquem a determinação excepcional de avaliação técnica especializada.

A decisão de primeiro grau, ao deferir a progressão de regime sem condicionar o benefício à realização de exame criminológico, encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando
ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA
, sem a exigência de exame criminológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026